Tribunal: TJES
Processo: 5036888-36.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036888-36.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRAZIELI GALVANI MARIANO CARDOZO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA, proposta por GRAZIELI GALVANI MARIANO CARDOZO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual postula a condenação do requerido em obrigação de fazer, consistente no reconhecimento da aptidão da autora para participação da promoção no ciclo 2024 (Edital 48/2024), bem como a condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias da promoção desde a data em que a autora deveria ter sido promovida. Alega a autora, em síntese, que é ocupante de cargo efetivo do IDAF e que preenchia os requisitos estabelecidos no Edital nº 48/2024 de Promoção por Seleção (Ciclo 2024), mas que não teve seu nome incluído na lista de servidores aptos à participação no referido processo seletivo. Isso porque, com o advento da LC 1005/2022, houve reestruturação da carreira e, conseguinte, transformação do cargo de Analista de Suporte em Desenvolvimento Agropecuário (IDAF) em Analista do Executivo (SEGER), passando a vigorar a disposição contida no art. 11 da LC n° 633/2012 e não mais o disposto no art. 14 da LC nº 699/2013. Em conformidade com as Leis Complementares nº 640/2012 e nº 699/2013, a autora teve sua primeira promoção em 01/07/2014 (promoção transitória), passando à classe II, e a segunda promoção ocorreu em 01/11/2019 (promoção por seleção), quando foi promovida à classe III.

Diante disso, requer seja reconhecido o seu direito à promoção ciclo 2024, em aplicação do art. 16 da LC n° 697/2013 e o pagamento de diferenças salariais desde outubro/2024. Isso porque, como defende a autora, cumpriu o requisito de permanência no cargo pelo período de 05 (cinco) anos e deveria ter sido declarado apto a participar do processo de promoção do ciclo promocional de 2024.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e, por via de consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, cumpre consignar que coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que a recorrente opera confusão entre datas e alterações legislativas que regem a matéria em debate.

Isto porque, ao pretender que seja observada a data estipulada no art. 16 da Lei Complementar nº 697/2013, a autora incorre em equívoco, eis que o aludido diploma legal reorganiza cargos e carreiras de servidores efetivos do INCAPER (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural) e não do IDAF (Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo).

Ademais, extraio dos autos que a autora ingressou no quadro de servidores efetivos em 05/11/2012 para o cargo de Analista de Suporte de Desenvolvimento Agropecuário, entrando em vigor, após essa data, a Lei Complementar nº 633/2012, a qual além de criar o cargo de Analista do Executivo, disciplinou sobre o instituto da promoção que, já com as alterações trazidas pelas Leis Complementares n° 646/2012, 873/2017 e 1.005/2022.

A exigência legal prevista na Lei acima também foi prevista no item 2.1.1 do edital de abertura nº 48/2024 publicado em 27/09/2024 no Diário Oficial do Estado, o qual traz como requisito para participação no Processo Seletivo, a permanência da autora na classe inferior à que concorre pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício.

Verifico que a última promoção da autora para a classe III realmente ocorreu em 01/11/2019, conforme a Instrução de Serviço nº 012-S, de 29/01/2020, publicada em 30/01/2020 no Diário Oficial do Estado, conforme apuração da Comissão de Promoção por Seleção (CPPS/SEGER).

Assim, o intervalo entre essa data e 30/06/2024 é inferior a cinco anos, não atendendo ao requisito de tempo mínimo de exercício na classe III exigido pelo edital. Por esse motivo, a autora não foi incluída na lista de servidores habilitados à promoção para a classe IV no ciclo de 2024.

Além disso, não se identifica qualquer descumprimento ao art. 16, § 3º da LC nº 633/2012, uma vez que o tempo de serviço da autora foi considerado pela Administração, mas não alcançou o período mínimo necessário. Ela continua recebendo a remuneração correspondente à sua atual classe.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)